Tribunal: TJDFT
Processo: 0048798-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0048798-08.2009.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INDUSTRIA DE BRINDES KUI LTDA - ME, MARCELO GEORGES KHOURY DESPACHO Na petição de ID no 33410713, o Distrito Federal requer o prosseguimento do feito, considerando que os autos principais já foram restaurados e juntados no ID no 32438033. Compulsando os autos, verifica-se que ação de restauração de autos promovida pelo Distrito Federal e distribuída sob o número 0705955-19.2021.8.07.0016 foi extinta, com amparo no artigo 485, incisos I e VI, do CPC, tendo por fundamento o fato de o processo principal ter sido encontrado (ID no 32438039 – pág. 35). Ocorre que o feito principal não foi localizado, tendo a sua conversão para o suporte digital sido realizada com o intuito de intimar o DISTRITO FEDERAL a devolver os autos físicos que lhe foram entregues com vista pessoal no dia 19/10/2018. Desse modo, intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se os autos físicos (no 2009.01.1.151476-8) foram localizados em suas dependências ou as medidas tomadas para regularização da situação, sob pena de adoção das providências legais cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007